Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos, etc. Não vislumbro a presença de risco grave e irreversível que autorize a concessão do pleito liminar. A matéria, pois, será apreciada pelo Colegiado. Prossiga-se no recurso, intimando-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de junho de 2024.